Tribunal: TRF3
Processo: 5007328-53.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
546/689)

5007328-53.2017.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007328-53.2017.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARTA MARIA CONTE DE LACERDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA MOTTA - SP281673-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MOTTA - SP292747-A

SUCEDIDO: ROBERTO CARLOS CORREA DE LACERDA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR SENTENÇA TRABALHISTA. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CÔMPUTO PARA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu aposentadoria por idade urbana, mediante o reconhecimento de vínculo empregatício com base em sentença trabalhista transitada em julgado e averbação de tempo de serviço militar. O acórdão fixou o termo inicial do benefício na DER e os efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço militar com base em documento apresentado apenas em juízo, sob alegação de ausência de interesse processual; (ii) se é possível o cômputo do tempo de serviço militar para fins de carência; (iii) se devem ser afastados os honorários advocatícios fixados no acórdão; e (iv) se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ou necessidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente o reconhecimento do vínculo empregatício com base em sentença trabalhista transitada em julgado, proferida após instrução probatória e com condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, circunstância que constitui prova material idônea para fins previdenciários.

O acórdão também analisou o reconhecimento do tempo de serviço militar, comprovado por Certidão de Tempo de Serviço Militar, admitindo seu cômputo como tempo de contribuição e para fins de carência, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei no 8.213/1991 e do artigo 60, inciso IV, “a”, do Decreto no 3.048/1999.

A juntada de documentos em juízo para comprovação do tempo de serviço não afasta o interesse processual quando houve prévio requerimento administrativo regularmente processado, podendo apenas repercutir na fixação dos efeitos financeiros da condenação.

O acórdão fixou os efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexiste prescrição quinquenal, pois o requerimento administrativo ocorreu em 04/03/2013 e a ação foi ajuizada em 27/10/2017, dentro do prazo previsto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em juízo para comprovação de tempo de serviço não afasta o interesse processual quando houve prévio requerimento administrativo regularmente processado.

O tempo de serviço militar, comprovado por certidão própria, pode ser computado como tempo de contribuição e para fins de carência no Regime Geral de Previdência Social.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 48, 25, II, 49, 55, I, e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, art. 60, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124 (REsp no 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.188 (REsp no 1.938.265/MG).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007328-53.2017.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIA MOTTA - SP281673-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MOTTA - SP292747-A

APELADO: MARTA MARIA CONTE DE LACERDA

SUCEDIDO: ROBERTO CARLOS CORREA DE LACERDA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 358470027) em face de acórdão (Id 357081294) proferido, à unanimidade pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que negou provimento à apelação do INSS, nos termos da ementa transcrita a seguir:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.188/STJ. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por idade, mediante o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 13/02/1999 a 30/09/2002, com base em sentença trabalhista transitada em julgado, e de tempo de serviço militar nos períodos de 15/12/1963 a 15/08/1965 e de 07/11/1966 a 04/02/1967. A sentença fixou o pagamento das parcelas vencidas desde a citação até o óbito do segurado, com tutela provisória para averbação do tempo reconhecido.

A autarquia previdenciária sustentou a impossibilidade de cômputo do período reconhecido em reclamatória trabalhista, por ausência de início de prova material contemporânea e por não ter integrado a lide laboral, bem como alegou a inviabilidade de averbação do tempo de serviço militar e seu cômputo para carência. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal e a fixação do termo inicial do benefício na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em decidir: (i) se a sentença trabalhista transitada em julgado, fundada em instrução probatória e com determinação de recolhimento das contribuições, constitui prova material apta ao reconhecimento do vínculo empregatício para fins previdenciários; (ii) se o tempo de serviço militar pode ser computado como tempo de contribuição e para fins de carência; e (iii) qual o termo inicial do benefício e de seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade urbana, para segurado que implementou os requisitos antes da EC no 103/2019, exige idade mínima de 65 anos, se homem, e cumprimento da carência, nos termos dos artigos 48 e 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, observada a regra do artigo 142.

A parte autora, nascida em 01/10/1945, completou 65 anos em 01/10/2010. Na DER, em 08/12/2011, contava com 226 contribuições, superando a carência mínima de 174 meses.

O STJ, no Tema 1.188, firmou tese no sentido de que sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material quando fundada em elementos probatórios contemporâneos. A delimitação do tema restringe-se à hipótese de homologação de acordo.

No caso, a reclamatória trabalhista foi instruída e julgada com reconhecimento do vínculo empregatício e condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, com trânsito em julgado. A decisão não se limitou à homologação de acordo.

A sentença trabalhista transitada em julgado constitui prova material idônea do vínculo e produz efeitos previdenciários, ainda que o INSS não tenha integrado a lide, conforme precedentes desta Corte. A obrigação de recolhimento das contribuições incumbe ao empregador, nos termos da legislação de regência.

O tempo de serviço militar deve ser computado para fins de aposentadoria, inclusive para carência, conforme artigo 55, inciso I, da Lei no 8.213/91 e artigo 60, inciso IV, “a”, do Decreto no 3.048/99, comprovando a Certidão de Tempo de Serviço Militar os períodos alegados.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.213/91, quando implementados os requisitos. Não há prescrição quinquenal.

Quanto aos efeitos financeiros, o STJ, no Tema 1.124, fixou entendimento de que, quando a comprovação do direito ocorre em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

O benefício é devido até a data do óbito do segurado, com compensação de valores inacumuláveis.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal."

Alega o embargante omissão no julgado, em razão da impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço militar com base em documento juntado pelo segurado apenas em Juízo, configurando falta de interesse processual. Alega a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de alteração do termo inicial do benefício para a data da citação ou para a juntada do documento novo.

Aduz, ainda, a impossibilidade de cômputo do período de serviço militar para fins de carência e a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Vista à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, com impugnação (Id 360848979).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Assim posta a questão, o presente recurso não merece acolhimento.

Tendo havido prévio requerimento na via administrativa, devidamente processado, restou caracterizado o interesse processual da parte autora na propositura da presente demanda, inclusive, em relação aos períodos de labor comum.

Quando do julgamento do acórdão ora embargado, consignou-se o entendimento no sentido de que a demonstração da atividade comum com a juntada de prova em juízo ou a sua complementação não afasta o interesse de agir no caso dos autos, apenas terá repercussão, na análise do caso concreto, se a parte autora faz jus aos efeitos financeiros da condenação desde a data do requerimento administrativo - DER ou a partir da data da citação, matéria expressamente analisada na decisão agravada.

Quanto ao reconhecimento dos períodos de atividade comum e serviço militar, a decisão agravada assim se fundamentou:

"Para comprovação do vínculo empregatício de 13/02/1999 a 30/09/2002, laborado para 'The Toy Power Indústria e Comércio Ltda', a parte autora trouxe, como mencionado, cópias da Ação Trabalhista no 00472.2005.202.02.00-3, que tramitou perante o juízo da 2a Vara do Trabalho de Barueri.

Com relação ao reconhecimento das decisões trabalhistas como prova material para fins de concessão de benefício previdenciário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.938.265-MG (Tema Repetitivo no 1.188), em 11/09/2024, publicado em 16/09/2024, fixou Tese Repetitiva nos seguintes termos:

(...)

Restou expressamente delimitado que a questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo está relacionada, exclusivamente, à possibilidade de ser aceita a sentença trabalhista homologatória de acordo e suas consequências, como início de prova material.

Essa inquestionável delimitação do tema com relação aos processos trabalhistas encerrados por acordo entre as partes, nos permite interpretar, a contrario sensu, que a sentença proferida em processo trabalhista, com base em ampla dilação probatória constitui-se, indubitavelmente, como prova material da existência de tempo de serviço/contribuição em face da Previdência Social, especialmente como no presente caso em que houve a devida condenação ao recolhimento das contribuições sociais devidas.

No caso concreto, nos autos da reclamação trabalhista no 00472.2005.202.02.00-3, que tramitou perante o juízo da 2a Vara do Trabalho de Barueri, proposta pela autora, em 2005, foi proferida sentença (Id 255228358) que não só reconheceu o vínculo empregatício, mas também condenou o empregador ao pagamento das verbas trabalhistas e ao recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes ao período reconhecido, mantendo-se, assim, o equilíbrio atuarial e financeiro previsto no artigo 201 da Constituição Federal, não havendo como a autarquia não ser atingida pelos efeitos reflexos da coisa julgada produzida naquela demanda .

A sentença transitou em julgado em 28/08/2006 (Id 255228358 – Pág. 275).

Saliente-se que a ausência de integração da autarquia previdenciária à lide trabalhista não impede o direito de o segurado ter reconhecido seu tempo de serviço. Nesse sentido, já decidiu a Décima Turma desta Egrégia Corte:

(...)

No caso, não se pode imputar à parte autora o ônus do recolhimento ou indenização das contribuições referente aos períodos reconhecidos, uma vez que, tratando-se de segurado empregado, a obrigação pelo recolhimento das contribuições era de seu empregador, a teor do que dispõem a Lei no 3.807/60 (artigo 79, I), o Decreto no 72.771/73 (artigo 235) e a vigente Lei no 8.212/91 (artigo 30, I, "a").

Assim, deve ser reconhecido o vínculo empregatício no período de 13/02/1999 a 30/09/2002.

Importante consignar, que o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, deve ser computado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, conforme previsto no artigo 55, inciso I, da Lei no 8.213/1991, e para fins de carência, nos termos do artigo 60, inciso IV, "a", do Decreto no 3.048/1999.

Assim, no tocante aos períodos de 15/12/1963 a 15/08/1965 e de 07/11/1966 a 04/02/1967, exercidos junto ao Exército Brasileiro, nas funções de estagiário do 2o Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos e aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, a parte autora apresentou Certidão de Tempo de Serviço Militar (Id 255227818), documento idôneo que comprova o efetivo desempenho das referidas atividades.

Portanto, faz jus à contagem do tempo de serviço militar para para fins do benefício requerido."

Deste modo, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o reconhecimento do período comum laborado de 13/02/1999 a 30/09/2002, em decorrência da reclamação trabalhista no 00472.2005.202.02.00-3, que tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Barueri, bem como sobre os períodos de serviço militar de 15/12/1963 a 15/08/1965 e de 07/11/1966 a 04/02/1967, exercidos junto ao Exército Brasileiro, nas funções de estagiário do 2o Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos e aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e seu respectivo cômputo para efeitos de carência.

No que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão se manifestou nos exatos termos do inconformismo do embargante, consoante trecho da fundamentação transcrita a seguir:

"Observo, contudo, em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, que quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, julgou a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) determinando que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação."

Mantenho os honorários advocatícios na forma estabelecida no acórdão embargado, ou seja fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, no que se refere à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, verifica-se que o requerimento administrativo foi formulado em 04/03/2013 (Id 255227817) e a demanda foi ajuizada em 27/10/2017, razão pela qual não há parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR SENTENÇA TRABALHISTA. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CÔMPUTO PARA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu aposentadoria por idade urbana, mediante o reconhecimento de vínculo empregatício com base em sentença trabalhista transitada em julgado e averbação de tempo de serviço militar. O acórdão fixou o termo inicial do benefício na DER e os efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço militar com base em documento apresentado apenas em juízo, sob alegação de ausência de interesse processual; (ii) se é possível o cômputo do tempo de serviço militar para fins de carência; (iii) se devem ser afastados os honorários advocatícios fixados no acórdão; e (iv) se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ou necessidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente o reconhecimento do vínculo empregatício com base em sentença trabalhista transitada em julgado, proferida após instrução probatória e com condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, circunstância que constitui prova material idônea para fins previdenciários.

O acórdão também analisou o reconhecimento do tempo de serviço militar, comprovado por Certidão de Tempo de Serviço Militar, admitindo seu cômputo como tempo de contribuição e para fins de carência, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei no 8.213/1991 e do artigo 60, inciso IV, “a”, do Decreto no 3.048/1999.

A juntada de documentos em juízo para comprovação do tempo de serviço não afasta o interesse processual quando houve prévio requerimento administrativo regularmente processado, podendo apenas repercutir na fixação dos efeitos financeiros da condenação.

O acórdão fixou os efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexiste prescrição quinquenal, pois o requerimento administrativo ocorreu em 04/03/2013 e a ação foi ajuizada em 27/10/2017, dentro do prazo previsto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em juízo para comprovação de tempo de serviço não afasta o interesse processual quando houve prévio requerimento administrativo regularmente processado.

O tempo de serviço militar, comprovado por certidão própria, pode ser computado como tempo de contribuição e para fins de carência no Regime Geral de Previdência Social.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 48, 25, II, 49, 55, I, e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, art. 60, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124 (REsp no 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.188 (REsp no 1.938.265/MG).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte dos embargos de declaração do INSS, para, na parte conhecida, rejeitar o recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão